Tribunal: TJBA
Processo: 8066983-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066983-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LAUDELINA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que declinou da competência para processar e julgar a execução individual de mandado de segurança coletivo promovida contra o Estado da Bahia, determinando a remessa do feito à Seção Cível de Direito Público desta egrégia Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (i) definir se o juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA é competente para processar e julgar a execução individual de de mandado de segurança coletivo, ou se a competência é da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; (ii) determinar se a decisão que declinou da competência da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA para a Seção Cível de Direito Público deve ser reformada, mantendo-se a competência do referido juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação executiva individual é ajuizada em face do Estado da Bahia, deixando de fazer parte da relação processual autoridade com prerrogativa de foro, o que afasta a razão que justificou, até a lavratura do acórdão do mandado de segurança coletivo, o exame da demanda pela Seção Cível de Direito Público. 4. A competência para a execução individual de mandado de segurança coletivo deve ser definida com base nas regras gerais de competência para a execução, conforme os artigos 516, inciso I, do CPC e 92 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir na Petição nº 6.076, esclareceu que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças coletivas, sendo essa atribuição de competência das instâncias de primeira instância. 6. A decisão agravada que declinou da competência da 7ª Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a execução individual não se alinha com a atual jurisprudência da Seção Cível de Direito Público, que em sessão de julgamento ocorrida no dia 08 de agosto de 2024 ratificou o entendimento de que não compete originariamente a este Tribunal a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, havendo de ser respeitado, pois, o princípio do Colegiado, na diretiva do artigo 927, V, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, m; CPC, art. 516, I; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: STF, Petição nº 6.076, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.04.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8066983-87.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante LAUDELINA SILVA DOS SANTOS e como agravada ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237